Tribunal: TJBA
Processo: 8005622-96.2024.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005622-96.2024.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARINILCE PIRES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL BOMFIM COSTA

APELADO: MUNICIPIO DE GUANAMBI e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL BOMFIM COSTA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI (LEI Nº 1.089/2016). VENCIMENTO BASE FIXADO NO PISO NACIONAL ACRESCIDO DE 50%. AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO TÁCITA POR LEIS DE REAJUSTE ANUAL. DESCABIMENTO DA ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. RESERVA DO POSSÍVEL NÃO COMPROVADA. TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis simultâneas interpostas pelo Município de Guanambi e por servidora municipal, professora da rede pública, contra sentença que concedeu mandado de segurança para determinar o recálculo do vencimento-base da impetrante com fundamento nos arts. 42, 83 e 84 da Lei Municipal nº 1.089/2016, fixando-o no piso nacional do magistério acrescido de 50%, com escalonamento vertical, e indeferiu a execução imediata da ordem antes do trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Guanambi pode afastar a aplicação da Lei Municipal nº 1.089/2016, sob alegações de revogação tácita, inconstitucionalidade incidental e impossibilidade financeira; (ii) estabelecer se é juridicamente possível a execução imediata da ordem concessiva de segurança para implantação do vencimento-base antes do trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a alegação de ausência de interesse de agir, porque o prévio requerimento administrativo não condiciona o acesso à jurisdição e a pretensão resistida se evidencia na contestação apresentada pelo Município.

4. Afasta-se a arguição de inconstitucionalidade incidental dos arts. 83 e 84 da Lei nº 1.089/2016, pois a ausência de dotação orçamentária não invalida a norma, apenas afeta a eficácia no exercício financeiro específico, sendo ilícito ao Município alegar vício formal após anos de aplicação da lei.

5. Reconhece-se que as leis anuais de revisão geral não revogam, expressa ou tacitamente, a lei especial que estrutura a carreira do magistério, uma vez que atuam em âmbitos distintos e não contêm disposição modificadora do Plano de Cargos e Salários.

6. Verifica-se que a aplicação do piso nacional acrescido de 50% decorre de escolha legislativa válida do Município, razão pela qual não se aplica a Súmula Vinculante 42 do STF nem a Súmula 27 do STF, que não tratam da hipótese de estrutura remuneratória fixada por lei local específica.

7. Rejeita-se a invocação da reserva do possível, porque alegações genéricas de impacto financeiro não afastam o dever de cumprimento da lei vigente, especialmente quando não demonstrada impossibilidade absoluta de atendimento ao comando legal.

8. Mantém-se o indeferimento da tutela antecipada, pois normas específicas (Lei nº 9.494/97, art. 2º-B; Lei nº 8.437/92, art. 1º, § 3º) vedam medidas liminares que importem pagamento imediato pela Fazenda Pública, havendo, ademais, risco de irreversibilidade e precedente de suspensão de liminar em casos idênticos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A Administração Municipal deve aplicar integralmente o Plano de Cargos e Salários do Magistério (Lei nº 1.089/2016), que fixa o vencimento-base no piso nacional acrescido de 50%, enquanto não houver lei específica que o modifique.

2. Leis de revisão geral anual não revogam, expressa ou tacitamente, normas especiais que estruturam carreiras do serviço público.

3. A alegação de insuficiência financeira não exonera o Município do cumprimento de lei válida que define remuneração de servidores, quando desacompanhada de prova de impossibilidade absoluta.

4. É vedada a concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública que importe pagamento imediato ou esgotamento do objeto do mandado de segurança antes do trânsito em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV; 127; 167; 169, §§ 1º, 3º e 4º. Leis nº 8.437/92, art. 1º, § 3º; nº 9.494/97, art. 2º-B. LC nº 101/2000, art. 22, parágrafo único. Lei Municipal nº 1.089/2016, arts. 42, 83 e 84. CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Pedido de Suspensão de Liminar nº 8005580-83.2025.8.05.0000, Presidência, decisão às fls. 893-898.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005622-96.2024.8.05.0088
, em que figuram como apelante MARINILCE PIRES DOS SANTOS e outros e como apelada MUNICIPIO DE GUANAMBI e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO a ambos os apelos
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora